Tribunal: TJBA
Processo: 8001965-72.2022.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001965-72.2022.8.05.0006 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: BANCO BRADESCO S/ A e MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALMIRO FIGUERÊDO DA SILVA NETO, YAN KALIL BORGES SILVA GOMES APELADOS: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA e BANCO BRADESCO S/ A Advogado(s): YAN KALIL BORGES SILVA GOMES, ALMIRO FIGUERÊDO DA SILVA NETO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO. EXPOSIÇÃO CLARA DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA SENTENÇA. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO OU DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E VONTADE DA CONSUMIDORA. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E TEORIA DO RISCO-PROVEITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TEMA 929, DO STJ. APRECIAÇÃO DO MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO DO VALOR NÃO COMPROVADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 8001965-72.2022.8.05.0006, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.